Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-55.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012258-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES - CPF: 053.719.051-11 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES - CPF: 053.719.051-11 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR E DETERMINOU A REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 3ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERRREIRA FILHO), QUE A REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR - COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1- O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

3. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)

5. Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada pela instituição de ensino acolhida. Recurso de apelação do autor prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1012258-55.2019.8.11.0041

APELANTEs: THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES, IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADOs: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Recursos de Apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A INCORPORADORA DA IUNI EDUCACIONAL S/A
e
THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES
, em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n.º 1012258-55.2019.8.11.0041, para declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores.

A recorrente, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A INCORPORADORA DA IUNI EDUCACIONAL S/A, requer a reforma da sentença sustentando preliminarmente ausência de fundamentação na sentença, e existência de litisconsórcio passivo necessário com o MEC e o FNDE que prorroga a competência para à Justiça Federal. No mérito, argumenta que: 1) existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE; 2) regularidade da cobrança; 3) inobservância da aplicação dos artigos da Lei nº 9.870/1999; 4) afronta a autonomia universitária prevista no artigo 53 da Lei nº 9.394/1996 e no artigo 207 da Constituição Federal; 5) afronta ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal; 6) ausência de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, bem como a revogação da liminar anteriormente concedida.

Por sua vez, a parte autora,

THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES, também apela (ID nº 130921741), e, em suas razões recursais pede a reforma da sentença, tão somente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

A parte requerida, em seu apelo, defende que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide, tendo em vista a necessidade de inclusão do MEC FNDE no polo passivo da ação.

Menciona que “
A presente demanda ajuizada pela parte recorrida visa a declaração de inexistência de débitos que supostamente seriam financiados pelo seu contrato junto ao FIES, em decorrência de travas sistêmicas impostas pelo FNDE que resultou na cobrança ao aluno dos valores residuais da semestralidades não cobertas pelo financiamento”
.

A preliminar prospera.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

Trago a baila importante esclarecimento quando do julgamento do Conflito de Competência nº 138.111/SP - suscitado em ação interposta por Gessica Augusto contra a Associação São Bento de Ensino, postulando a condenação da associação a validar documentos apresentados para fins de obtenção do financiamento estudantil, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais.

No referido conflito a E. Ministra Assusete Magalhães asseverou que
“em se tratando de ação proposta pelo rito ordinário e não figurando como parte nenhuma das entidades citadas no art. 109, I, a, da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito”
, motivo pelo qual julgou procedente o conflito para declarar a competência da justiça estadual para processar e julgar a referida ação.

Da análise do julgamento do conflito de competência se verifica que o MEC/FNDE não estava no polo passivo da ação e por esse motivo a competência não seria da justiça federal. Depreende-se, do julgamento do conflito em questão que, naquele caso, não haveria necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Todavia, respeitando entendimento diverso, tenho que o resultado do julgamento do conflito de competência não implica em reconhecer que a competência para julgamento de processos que tratem do FIES seja sempre da justiça estadual.

Em primeiro lugar, porque a ação que gerou o conflito de competência não discutia a cobrança de diferença de encargos, mas sim a obrigação da instituição de ensino em validar os documentos apresentados para a obtenção do FIES, ou seja, a aluna sequer era beneficiária do FIES, isto é, não existia contrato de financiamento, portanto, é evidente que naquele caso inexiste o litisconsórcio passivo necessário. Ademais, não há coincidência da tese da ação de origem do conflito de competência e esta ação, naquela se discuta a obrigação da instituição de ensino em analisar os documentos apresentados, nesta se discute a validade da cobrança de diferença de mensalidades.

Em segundo lugar, porque como visto o julgamento monocrático ocorreu em 26 de junho de 2015, e, após essa data, a Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES foi modificada pela Lei nº 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.

É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.

Impende destacar que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Assim, o estudante: 1º) entabula o contrato de financiamento com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE; 2º) paga eventual diferença por meio de boleto emitido pelo agente financeiro; e 3º) compete ao Agente Financeiro repassar o valor a Instituição de Ensino.

O §14 do art. 4º disciplina a questão:
“Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017) ”
.

Ora, da análise do artigo acima é possível concluir que a legitimidade para cobrança de diferenças de mensalidade é do agente financeiro e não da instituição de ensino, o que indica o interesse do agente financeiro que por sua vez representa o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no contrato.

Friso, que a aplicação do artigo transcrito se faz justamente porque a Instituição de Ensino alega que o FIES não está cobrindo 100% dos encargos educacionais.

Portanto, a partir da alteração legislativa provocada pela Lei 13.530/2017, os pagamentos de eventual diferença custeada pelo estudante com recursos próprios são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal, o qual após o recebimento repassará o valor a instituição de ensino, de forma que, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Igualmente, se trata de discussão de cláusula contratual, pois a instituição financeira fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF E PASSIVA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2. A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3º da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento. [...]”
(TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. ADITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.094-22/2000. PORTARIA 1.234/MEC. 1. A União tem interesse processual na lide. A Medida Provisória n.º 2.094-22/2000 estabelece que cabe ao Ministério da Educação a gestão do FIES, como também determina que deverão ser mantidos os seus depósitos na conta única do Tesouro Nacional. [...] “(
TRF-4 - AC: 2295 PR 2001.70.04.002295-5, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 31/10/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2007).

Assim, considerando a relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a obrigação legal de que eventual diferença de mensalidade deve ser cobrada pelo agente financeiro impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela recorrente
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos à Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Julgo prejudicado o recurso do autor
THIAGO DROSGHIC MENDOZA SOARES
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Rejeito a preliminar de remessa para a Justiça Federal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL)

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16/08/2022, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART.942, CPC. A RELATORA E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) ACOLHERAM A PRELIMINAR E DETERMINOU A REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL; O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERRREIRA FILHO) REJEITOU A PRELIMINAR.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022